Tribunal: TJSP
Processo: 1010930-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Agentes Políticos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Duas ações propostas por magistrado, reintegrado ao cargo por força de cassação da penalidade de indisponibilidade – Julgamento separado dos processos, que poderá gerar risco de decisões contraditórias (v.g., uma improcedente, outra procedente) – Incidência do disposto no art. 55, § 3o, do CPC; e art. 105 do RITJSP – Segurança jurídica a preservar – Recurso de apelação não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Duas ações propostas por magistrado, reintegrado ao cargo por força de cassação da penalidade de indisponibilidade – Julgamento separado dos processos, que poderá gerar risco de decisões contraditórias (v.g., uma improcedente, outra procedente) – Incidência do disposto no art. 55, § 3o, do CPC; e art. 105 do RITJSP – Segurança jurídica a preservar – Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição à C. 8a Câmara e Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010930-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ES-
TADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE ISA-
AC BIRER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conhe-
ceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que inte-
gra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010930-37.2019.8.26.0053 -Voto no 30.780-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1010930-37.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP. Juiz Josué Vilela Pimentel.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
JOSÉ ISAAC BIRER.
VOTO No 30.780.2.0
PROCESSUAL CIVIL Duas ações propostas por magis-
trado, reintegrado ao cargo por força de cassação da penali-
dade de indisponibilidade Julgamento separado dos pro-
cessos, que poderá gerar risco de decisões contraditórias
(v.g., uma improcedente, outra procedente) Incidência do
disposto no art. 55, § 3o, do CPC; e art. 105 do RITJSP
Segurança jurídica a preservar Recurso de apelação não
conhecido, com ordem de redistribuição à C. 8a Câmara e
Direito Público.
Relatório
Ação ajuizada por José Isaac Birer, magistrado aposenta-
do, contra a Fazenda do Estado de São Paulo objetivando o recebimento dos
valores referentes a férias acrescidos de 1/3 constitucional, referente ao perí-
odo em que esteve afastado em razão da pena de disponibilidade a que foi
condenado nos autos processo administrativo disciplinar, posteriormente a-
nulada no âmbito judicial. Deu-se à causa o valor de R$ 1.041.515,67.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação proce-
dente para condenar a FESP ao pagamento do correspondente a 690 dias de
férias, acrescidos do terço constitucional, dos valores correspondentes ao
cargo de Juiz de Direito de entrância final no momento do efetivo paga-
mento. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso proces-
1 Sentença, fls. 301/304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010930-37.2019.8.26.0053 -Voto no 30.780-JV
3
sado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Defende a FESP que o autor já litiga em duas ações pre-
cedentes que têm a mesma causa de pedir, dessa forma, há risco atual e po-
tencial de decisões contraditórias, razão pela qual requer seja reconhecida a
litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos ter-
mos do art. 337, VI, § 1o, do CPC.
O autor foi afastado da magistratura do Estado em 27/07/
2000, recebeu a punição de disponibilidade em 06/11/2002 (fl. 35). Impetrou
mandado de segurança perante o C. STJ, que decidiu pela anulação do pro-
cesso administrativo e da pena de disponibilidade em 17/12/2009 (38/59).
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, em data
de 19/10/2011, julgou extinta a pretensão punitivo-administrativa disciplinar,
por prescrição das faltas funcionais (fls. 65/71); e a E. Presidência do Tri-
bunal determinou imediata reintegração ao cargo em 18/11/2011, apu-
rando-se o valor devido a ser pago administrativamente, conforme disponi-
bilidade recursos (fls. 78/85).
No ano de 2016 o autor ajuizou ação (no 1046002-90.
2016.8.26.0053) objetivando o recebimento da diferença do subsídio de
entrância; o reconhecimento do direito de promoção na linha horizontal, sob
o critério de antiguidade, como se nunca tivesse sido afastado, inclusive com
sucessão de outras promoções até a data de sua aposentadoria; a incidência
do valor final apurado sobre as vantagens e verbas legais reconhecidas aos
magistrados no período referido.
2 Recurso, fls. 335/346; contrarrazões, fls. 351/361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010930-37.2019.8.26.0053 -Voto no 30.780-JV
4
Ressalte-se que, em recurso de apelação interposto pela
FESP da sentença proferida na referida ação, a C. 8a Câmara de Direito Pú-
blico, Rel. Des. Leonel Costa, em março de 2020, lhe deu provimento, con-
forme a seguinte ementa (fls. 365/380):
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA MAGISTRADO ESTADUAL PROMO-
ÇÕES - Pretensão de pagamento de diferença de subsídios de entrância e reco-
nhecimento do direito a promoções por antiguidade, com repercussão em demais
verbas. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar a reque-
rida ao pagamento de indenização correspondente à diferença de subsídio de
entrância, bem como declarar constituído o direito à promoção pelo critério
de antiguidade. Autor que foi afastado da Magistratura Estadual em 27/07/2000,
tendo sido punido com disponibilidade a partir de 06/11/2002 - Mandado de Se-
gurança frente ao Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo administra-
tivo e a punição de disponibilidade - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo que, em 19/10/2011, julgou extinta a pretensão punitivo-administrativa dis-
ciplinar, pela ocorrência de prescrição das faltas funcionais - Determinação do
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo de imediata reintegração ao cargo,
apurando-se o valor devido a ser pago administrativamente, conforme disponibi-
lidade de recursos, em 18/11/2011. Reintegração do autor como Juiz de Direito
Auxiliar da Capital em 09/12/2011. Ação objetivando o pagamento das diferenças
de subsídio de entrância, reconhecimento do direito de promoção na linha hori-
zontal, sob o critério de antiguidade, recolocando a parte autora na carreira, como
se nunca tivesse sido afastado, para todos os fins, inclusive com sucessão de ou-
tras promoções até a data de sua aposentadoria, e incidência do valor final apurado
sobre as vantagens e verbas legais reconhecidas aos magistrados no período refe-
rido. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. Não configuração - Decisão da Presidência
do Tribunal de Justiça, que reintegrou o autor com consequente ressarcimento das
vantagens, computando-se eventuais quinquênios e licenças prêmios, firmando,
contudo, a impossibilidade de consideração de eventuais promoções, que data de
18 de novembro de 2011. Ciência do ato que deve ser tomada como termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010930-37.2019.8.26.0053 -Voto no 30.780-JV
5
do prazo prescricional. Ajuizamento da ação em 07 de outubro de 2016. Pretensão
não alcançada pela prescrição quinquenal. MÉRITO - Cessação funcional que se
deu em razão da decisão da Administração pública e não por escolha da parte au-
tora. Anulação do ato de disponibilidade que enseja o restabelecimento das van-
tagens a que foi privado, conforme constou da decisão de reintegração. Anulação
do processo administrativo e da punição que opera efeitos “ex tunc”. Pedido de
pagamento de diferenças de subsídios de entrância e reconhecimento de
promoções por antiguidade que não merecem prosperar. Ausência de previ-
são legal. Reintegração com efeito para promoções que deveria estar expresso em
lei, como no caso da anistia, artigo 8o da ADCT. Promoção do magistrado que
depende de manifestação Inteligência do artigo 30 da Lei Orgânica da Magistra-
tura Precedente do CNJ. Recurso provido. (grifei).
Há indissociável entrelaçamento de direitos e obrigações
debatidos na ação acima referida (1046002-90.2016) e nesta (1010930-37.
2019), ambas entre as mesmas partes; lhes são comuns os pedidos
(pagamento de verbas devidas no período de afastamento) e a causa de
pedir (reintegração de magistrado em disponibilidade).
Incidente na espécie o disposto no art. 55, § 3o, do CPC:
“Serão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias
caso decididos
separadamente,
mesmo sem conexão entre eles ” (grifei).
Também dispõe o art. 105 do RITJSP: “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respecti -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010930-37.2019.8.26.0053 -Voto no 30.780-JV
6
vos julgados. ” 3
Talvez aqui não haja risco de decisões conflitantes (uma
invalidando a outra), mas de decisões contraditórias
(uma improcedente e
outra procedente) é plenamente possível, e isso não é conveniente à segu-
rança jurídica que se espera da função jurisdicional. Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA COMPRA E VENDA CONE-
XÃO E PREVENÇÃO. Existência de outro processo (no 1028060-35.2015.
8.26.0100), distribuído e julgado pela C. 38a Câmara de Direito Privado. I-
dentidade de partes, objeto e causa de pedir remota. Conexão reconhecida.
Prevenção daquele C. Órgão fracionário, nos termos do art. 105 do Regi-
mento Interno deste Tribunal de Justiça. Redistribuição. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Apelação Cível 1111553-07.2015.8.26. 0100; Rela-
tor: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Pri-
vado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/08/2016).
Proponho à douta Turma Julgadora a redistribuição do
recurso à C. 8a Câmara de Direito Público, conforme o art. 55, § 3o, do CPC, e
art. 105 do RITJSP. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, com deter-
minação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 * O Processo no 168.912/2016 - Torna sem efeito o Assento Regimental no 557/2016, retomando a
eficácia da redação originária do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com e-
feitos “ex tunc”, v.u. (Publicado no DJE, de 29/09/2016, p.35).